Tribunal: TJPA
Processo: 0801601-89.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801601-89.2021.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO BARROS COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIFICADO DE AÇÕES AO PORTADOR. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO COGNITIVA. LEI Nº 8.021/1990. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 287, II, “G”, DA LEI Nº 6.404/1976. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para reconhecer a inexequibilidade de certificado de ações preferenciais ao portador emitidas pelo extinto BESC e declarar extinta a execução. O apelante sustenta a liquidez e exigibilidade do título, afasta a prescrição e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o certificado de ações ao portador constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; (ii) estabelecer se a pretensão está prescrita; e (iii) determinar se prova emprestada é apta a suprir eventual iliquidez do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O certificado apenas indica quantidade de ações, sem valor determinado ou critério objetivo de quantificação imediata, o que afasta os requisitos do art. 783 do CPC.

4. A apuração do suposto crédito depende de cálculos complexos e de eventos societários pretéritos, incompatíveis com a via executiva.

5. A Lei nº 8.021/1990 exige conversão de títulos ao portador em ações nominativas, inexistindo prova de regularização da titularidade.

6. Incide o prazo prescricional trienal do art. 287, II, “g”, da Lei nº 6.404/1976, já transcorrido entre a incorporação do BESC (2008) e o ajuizamento da execução (2021), não comprovada causa suspensiva ou interruptiva.

7. A prova emprestada não supre a ausência estrutural de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO BARROS COSTA em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada por BANCO DO BRASIL SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução para:

a) Reconhecer a inexistência de exequibilidade do título apresentado;

b) Declarar extinta a Execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, § 2º, CPC).”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o título representado por certificado de ações preferenciais classe “B” emitidas pelo extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC possuiria liquidez, certeza e exigibilidade, afirmando que o capital integralizado e seus consectários financeiros teriam se tornado exigíveis a partir da liquidação financeira ordinária decorrente do processo de federalização e posterior incorporação da instituição bancária.

Defende a inexistência de prescrição, alegando incidência de prazo prescricional diverso, bem como suspensão do lapso temporal em razão de regimes de intervenção e liquidação. Aduz, ainda, a possibilidade de utilização de prova emprestada para demonstrar a liquidez do crédito, requerendo o reconhecimento da validade dos cálculos apresentados e o prosseguimento da execução. Sustenta, por fim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da alegada hipossuficiência técnica do acionista minoritário.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, impõe-se o exame da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões.

Da análise dos autos, constata-se que o recurso de apelação impugna de forma direta os fundamentos determinantes da sentença, notadamente aqueles relacionados à inexequibilidade do título e ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, revelando inconformismo devidamente delimitado. Evidencia-se, portanto, o atendimento ao requisito de impugnação específica previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de se reconhecer exequibilidade a certificado de ações preferenciais ao portador emitidas pelo extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, utilizado como fundamento de execução de quantia milionária.

Todavia, o título apresentado não ostenta os requisitos indispensáveis previstos no art. 783 do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução somente pode fundar-se em obrigação certa, líquida e exigível.

O certificado acionário juntado aos autos limita-se a indicar quantidade de ações, sem qualquer estipulação de valor monetário determinado ou critério objetivo que permita a imediata quantificação do suposto crédito. A eventual conversão econômica das ações depende necessariamente de apuração complexa, envolvendo dividendos, bonificações, grupamentos societários, eventos de incorporação e sucessivas alterações estruturais ocorridas ao longo de décadas.

Em realidade, a liquidez invocada pelo apelante não decorre do próprio título, mas exclusivamente de cálculo unilateral elaborado pelo exequente, circunstância incompatível com a natureza do título executivo extrajudicial. A execução não pode se apoiar em estimativa produzida pela própria parte interessada para transformar ativo societário de renda variável em obrigação pecuniária previamente definida.

A sentença recorrida corretamente reconheceu, ainda, que, com o advento da Lei nº 8.021/1990, os títulos ao portador passaram a exigir identificação do beneficiário mediante conversão em ações nominativas, sendo vedado o pagamento ou resgate de valores relacionados a beneficiário não identificado. Não há, contudo, qualquer comprovação de que o apelante tenha promovido a necessária regularização ou conversão do título.

Ausente prova de registro nominativo, de conversão válida ou de reconhecimento societário atual da titularidade acionária, inexiste exigibilidade jurídica da obrigação pretendida, permanecendo hígida a conclusão de inexequibilidade do título.

No tocante à prescrição, igualmente não assiste razão ao apelante.

Aplica-se ao caso o prazo trienal previsto no art. 287, II, “g”, da Lei nº 6.404/1976, referente às ações propostas por acionistas contra a companhia. Considerando que a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil ocorreu em 2008 e que a execução somente foi ajuizada em 03/05/2021, evidencia-se o transcurso integral do prazo prescricional.

Mesmo sob a ótica mais favorável ao recorrente, mediante aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, a pretensão igualmente se encontraria prescrita.

O apelante não demonstra termo inicial juridicamente idôneo diverso daquele reconhecido na sentença, tampouco comprova causa válida de suspensão ou interrupção prescricional aplicável ao caso concreto. A invocação genérica da Lei nº 6.024/1974 não revela relação direta capaz de afastar a fluência do prazo prescricional relativamente à pretensão executiva deduzida.

Também não prospera a alegação de que a prova emprestada seria suficiente para conferir liquidez ao título. A prova técnica eventualmente produzida em outro processo pode auxiliar na formação do convencimento judicial, mas não possui aptidão para transformar documento ilíquido em título executivo, nem para suprir a ausência estrutural de certeza e exigibilidade da obrigação.

Em síntese, pretende o apelante converter discussão societária complexa, dependente de ampla apuração cognitiva, em obrigação autoexecutável, o que contraria frontalmente o regime jurídico da execução civil.

A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito material e processual, não havendo fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça do apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026